Tribunal: STF
Processo: ARE 1320175
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS - SICOBE. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR OS CUSTOS SUPORTADOS PELA CASA DA MOEDA COM A INSTALAÇÃO E A MANUTENÇÃO DO SISTEMA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA SECUNDÁRIA. TRIBUTO. TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO POR ATO INFRALEGAL. VIOLAÇÃO AO ART, 97, IV DO CTN. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Trata-se de apelação cível interposta pela CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB contra a sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Federal do Rio de Janeiro / RJ, a qual julgou improcedente o pedido autoral, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela apelante em face de REFRIGERANTES MARAJÁ S.A, objetivando o ressarcimento da quantia de R$ 389.323,88 (trezentos e oitenta e nove mil trezentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos) pelos serviços prestados à apelada, relativos à integração, instalação e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que compõem o SICOBE no estabelecimento industrial de bebidas da recorrida durante os anos de 2009 a 2014, conforme dispunha o art. 58-T da Lei n° 10.833/03, posteriormente revogado pela Lei n° 12.995/2014.
    2. O cerne da controvérsia cinge-se a analisar se é devido o ressarcimento de valores devidos por fabricantes de água, refrigerantes e cerveja em decorrência da instalação do Sistema de Controle de Produção de Bebidas - SICOBE, regido pela Lei n° 11.827/08 que alterou o art. 58-T da Lei n° 10.833/03. A Lei criou a obrigação de determinadas pessoas jurídicas instalarem equipamentos contadores da produção a fim de melhor ser feita a fiscalização do PIS/COFINS e IPI.
    3. O dever de adotar o SICOBE reveste-se de uma obrigação acessória, conforme definida no art. 113, § 2° do CTN. O Estado, ao criar a referida obrigação acessória, visa a aferir, com acuidade, a exata cobrança de um tributo. Poder de fiscalização por parte da Fazenda Nacional. Objetiva-se evitar a ocorrência de evasão fiscal, sendo que o ressarcimento em tela corresponde à espécie taxa de polícia.
    4. O Estado deve respeitar o disposto no art. 97, IV do CTN, de forma que somente por lei pode ser estabelecida a alíquota e a base de cálculo da taxa. Contudo, foi por ato infralegal que se estabeleceu a cobrança do ressarcimento, nomeadamente no Ato Declaratório Executivo RFB 61/08.
    5. Houve violação ao art. 97, IV do CTN, reconhecendo-se a ilegalidade da cobrança de valores para arcar com os custos de instalação e manutenção do SICOBE. Precedentes: STJ, Segunda Turma, Aglnt no REsp 1.457.425/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/04/2018; STJ, Segunda Turma, REsp 1.556.350/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 01/12/2015; TRF - 2" Região, Terceira Turma Especializada, AC 2017.51.01.208191-5, relator Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, DJe 07/06/2019; TRF - 2" Região, Quarta Turma Especializada, AC 2017.51.01.140497-6, relator Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES, DJe 06/02/2019.
    6. Por força do disposto no art. 85, § 11 do CPC/2015, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixada pela sentença deve ser majorada em 1% (um por cento), fixando-se em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
    7. Apelação desprovida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI; 145, inciso II e § 1º; 150, inciso I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente